Tribunal: TJDFT
Processo: 0746596-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0746596-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPOLIO DE JOANITA ROSA DAS DORES AGRAVADO: ESPÓLIO DE GERALDO DORNELAS DE SOUSA, ESPÓLIO DE MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA DESPACHO Vistos etc., Não há pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou de antecipação da tutela recursal. Assim, proceda-se a intimação dos agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator